Tribunal: TJDFT
Processo: 0739253-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. MICROEMPRESA. INFRAÇÃO DA LEI. CONTRATO. ESTATUTO. EXCESSO DE PODER. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os sócios podem ser responsabilizados/cobrados pelo fisco por dívidas da sociedade nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. A possibilidade de inclusão do sócio-administrador da sociedade no polo passivo da ação executiva é admitida mediante a comprovação de que houve infração à lei.
2. A simples falta de pagamento de tributos não é causa suficiente de, por si só, justificar o redirecionamento da cobrança dos débitos da pessoa jurídica aos seus diretores, gerentes ou representantes. Cabe ao exequente provar a ocorrência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
3. O art. 9o da Lei Complementar n. 123/2006 não pode ser interpretado dissociado do disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional.
4. Agravo de instrumento desprovido.